Tribunal: CARF
Processo: 10930.002054/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época dos fatos.
Afasta-se a autuação no particular quando o contribuinte comprova o pagamento, por documentação hábil e idônea, dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002054/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
DIOGENES CAMPIOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou
que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta
a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob
exame.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época dos
fatos.
Afasta-se a autuação no particular quando o contribuinte comprova o
pagamento, por documentação hábil e idônea, dos honorários advocatícios
associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002054/2009-17
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, não conhecendo em relação à dedução indevida de
previdência oficial, e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, para afastar a omissão de
rendimentos, no valor de R$ 27.000,00, bem como determinar o recálculo do imposto devido
sobre as verbas tributáveis apuradas no processo no 3962/1998, que tramitou na 2a Vara do
Trabalho de Londrina/PR, excluindo da base de cálculo a parcela dos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis recebidos, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 112/117):
Trata-se de impugnação (fls. 2-5 numeração do processo em meio digital) à Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) No 2006/609450899574073
(fls. 25-31), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$ 6.828,00 de imposto de renda
suplementar, R$ 5.121,00 de multa de ofício, R$ 1.666,02 de imposto de renda, R$
333,20 de multa de mora e R$ 3.057,84 de juros de mora (calculados até 30/04/2009),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 17.006,06, em virtude da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, movido contra
Spaipa S/A Indústria e Comércio de Bebidas, no valor de R$ 23.479,52, bem como
dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 27.816,03 e compensação
indevida de IRRF no valor de R$ 3.441,89, de acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 26 a 29.
3. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação,
acompanhada dos documentos de fls. 8 a 10, alegando em síntese que:
a) Houve erro, por parte da fiscalização, na apuração dos percentuais dos
rendimentos quanto à forma de tributação, gerando erro no cálculo da
compensação do IRRF, pois, tomando por base o resumo dos cálculos constante
da fl. 483 do processo trabalhista, encontram-se 76,73% de rendimentos de
tributação normal, 7,33% de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e
15,94% de rendimentos isentos, conforme demonstra;
b) Não foi descontado o valor pago ao advogado (R$ 27.000,00) a título de
honorários advocatícios, que resta comprovado por meio da assinatura do
advogado na guia de retirada;
c) O advogado não forneceu o recibo, porém não há dúvida quanto ao pagamento
dos honorários que é justamente a diferença entre o saque e o depósito na conta
corrente do impugnante.
4. Para melhor instrução do processo, o julgamento foi convertido em diligência para
juntada dos documentos apresentados e produzidos no curso da ação fiscal.
5. A unidade de origem autuou ao processo os documentos de fls. 36 a 92 e cientificou,
em seguida, o impugnante, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 102.
6. Em 13/09/2012, o contribuinte protocolou o documento de fls. 103 a 105, repisando
os mesmos argumentos apresentados na impugnação e acrescentando que “em caso de
dúvidas seja notificado o advogado Sr. José Carlos Tivanello (...) para que o mesmo
preste as informações a respeito desta transação financeira por ele efetuada.”
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
ou não se manifesta expressamente.
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO. REQUISITOS.
O valor dos honorários advocatícios só pode ser deduzido da base cálculo do imposto se
ficar comprovada a atuação do advogado na ação judicial e se tiver sido pago pelo
contribuinte, sem indenização.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Cientificado da decisão, em 10/01/2013 (fls. 120), o contribuinte, em 01/02/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 122/125), discordando da autuação, alegando, em apertada
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

síntese, que os honorários advocatícios devem ser abatidos dos rendimentos sujeitos à tributação,
com base nos documentos ora anexados. Alega ainda que deverão ser considerados isentos e não
tributáveis a totalidade dos valores alusivos ao FGTS, às férias proporcionais e a dedução de
previdência oficial que incidiu sobre a conta de liquidação judicial, urgindo o recálculo dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, sob pena de pagamento em duplicidade, uma
vez que o imposto que incidiu na conta de liquidação judicial foi recolhido aos cofres públicos.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a realização de novo cálculo, isentando a
totalidade dos rendimentos recebidos referente ao FGTS e férias proporcionais, além de deduzir
a previdência oficial já recolhida.
Instrui a peça recursal com dos documentos de fls. 126/146.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, não se
insurgiu contra a dedução indevida de previdência oficial por ele devida decorrente da conta de
liquidação judicial apurada na reclamatória trabalhista no 3962/98, no valor de R$ 27.816,03,
conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida, sendo certo, diga-se de passagem, que
inexistiu qualquer recolhimento neste sentido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
ao teor dos cálculos judiciais acostados (fls. 141).
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
neste ponto, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no
70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Destarte, não conheço das alegações recursais no particular, uma vez que tal
matéria não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista e dos honorários advocatícios pagos – do regime de tributação a ser aplicado:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista (R$ 23.479,52) e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte sobre os valores recebidos (R$ 3.441,89), constatada em sede de revisão da
DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada e do acatamento da dedução integral do IRRF
declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com recibo de pagamento de honorários emitido pelo patrono que conduziu o processo
trabalhista que culminou com a obtenção dos rendimentos (fls. 126).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui
nessa ótica por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento revisado traçados na decisão recorrida (fls. 112/113):
Do Cálculo das Verbas Tributáveis e IRRF
12. Insurge-se, o impugnante, contra os resultados dos cálculos das parcelas tributáveis
lavradas pela fiscalização que, segundo sua análise, acarretam erro no cálculo do
IRRF.
13. Compulsando os autos, verifica-se, à fl. 91, que a fiscalização considerou como total
da causa o montante de R$ 150.241,91 (R$ 125.412,33 + IRRF no valor de R$
24.829,58), dos quais 13,7% tratam-se de rendimentos isentos e 9,5% sujeitos à
tributação exclusiva.
14. Conforme consignado na Complementação da Descrição dos Fatos de fl. 26, a
autoridade fiscal baseou-se nos cálculos periciais constantes das fls. 483 a 495 do
processo trabalhista para calcular os percentuais, considerando isentos os
rendimentos referentes a FGTS e férias proporcionais e tributados exclusivamente na
fonte os rendimentos relativos a décimo terceiro salário.
15. Os cálculos do contribuinte divergem dos cálculos da fiscalização pois aquele
considerou isenta a totalidade dos rendimentos relativos a férias recebidos,
enquanto a fiscalização somente assim considerou os rendimentos relativos a férias
indenizadas (não gozadas).
16. No tocante à tributação das verbas referentes às férias e respectivos adicionais de
1/3, é de se esclarecer que as férias constituem rendimentos não tributáveis apenas
quando decorrentes de pagamentos sob as rubricas de férias não-gozadas , e, verificando
os dados constantes dos cálculos homologados, em especial os cálculos dos reflexos do
adicional de periculosidade (fl. 63) e dos reflexos das horas extras (fl. 69), constata-se
que apenas as férias relativas aos períodos 96/97 e 97/98 se tratam de férias
indenizadas, pagas na ocasião da rescisão, sendo as demais rubricas referentes a
férias gozadas.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

17. Assim, reputa-se correta a distribuição das verbas quanto a tributação
conforme o demonstrativo elaborado pela fiscalização (fl. 91), não havendo
reformas a fazer neste sentido.
Dos Honorários Advocatícios
(...)
19. O impugnante pretende deduzir o valor de R$ 27.000,00 que teria sido pago ao
advogado que o representou na ação trabalhista e apresenta a Guia de Retirada de
fl. 8 e o Extrato de Conta Corrente de fl. 9 com o intuito de comprovar tal
pagamento.
20. De fato, constata-se diferença de R$ 27.000,00 entre o valor constante da Guia de
Retirada e o valor depositado na conta do Banco do Brasil de titularidade do
impugnante, na data de 22/06/2005. Entretanto, tais documentos não são suficientes
para comprovar a atuação do advogado José Carlos Tivanello na referida
reclamatória trabalhista tampouco prova o efetivo pagamento a título de
honorários relativos a esta ação.
21. O contribuinte afirma não possuir recibo dos honorários pagos e também não
apresenta contrato de prestação de serviços advocatícios ou procurações a fim de
comprovar a real atuação do advogado nesta ação.
22. A apresentação de extrato bancário de uma conta corrente não permite concluir
que não foram depositados outros valores em contas distintas do impugnante.
23. Desta forma, conclui-se que o alegado pagamento de honorários não foi
devidamente comprovado e, por esta razão, não pode ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto aos percentuais de discriminação das verbas elencadas e o IRRF apurado
sobre a distribuição proporcional realizadas, nada a prover, porquanto tais rendimentos – FGTS e
férias proporcionais indenizadas, à exceção das férias gozadas – foram classificados como
rendimentos isentos e não tributáveis, logo fora do espectro de incidência tributária, conforme,
aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Já em relação aos honorários advocatícios, melhor sobre lhe socorre. O recibo de
pagamento ora acostado (fls. 126), aliado a guia de retirada e extrato bancário novamente
trazidos (fls. 145/146), de fato, estão a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária
ao patrono que lhe prestou serviços (fls. 127/140), cujo labor desempenhado na condução do
processo judicial no 3962/98, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Londrina/PR, resultou nos
valores obtidos, restando assim, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da efetiva
comprovação do pagamento realizado, devendo assim ser excluída a respectiva quantia da
incidência tributária, na exata dicção da legislação de regência.
Ademais, da análise da conta de liquidação judicial (fls. 10 e 141), constato ainda
que foram aplicados juros moratórios nos cálculos atualizados. Neste ponto tem-se que, ancorado
na decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema:
808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deverá ser
excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos recebidos,
calhando por relevante transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca
dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo assim maiores digressões:
- III –
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002054/2009-17

Não obstante e neste contexto, também calha na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto, mediante utilização das tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão
proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, também recebido na sistemática da
repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano de 2005, tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação trabalhista e excluída a
parcela relativa aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, não
conhecendo em relação à dedução indevida de previdência oficial, e na parte conhecida DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$
27.000,00, bem como determinar o recálculo do imposto devido sobre as verbas tributáveis
apuradas no processo no 3962/1998, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Londrina/PR,
excluindo da base de cálculo a parcela dos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
recebidos, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 157
DF CARF MF
Original